Tribunal: TJMT
Processo: 1000123-05.2024.8.11.0051
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000123-05.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ELIZABETH APARECIDA MARTINS - CPF: 957.921.981-87 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

A responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos sob a modalidade do risco administrativo é tratada em seu art. 37, § 6o pela CF/88. A energia elétrica é bem essencial, necessária para atividades básicas e diárias. Ante a irregular interrupção e o descaso na religação da energia interrompida, com retorno apenas por ordem judicial neste processo, a ocorrência de dano é patente. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No arbitramento da indenização por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000123-05.2024.8.11.0051 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CAMPO VERDE

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ELIZABETH APARECIDA MARTINS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por ELIZABETH APARECIDA MARTINS, que julgou procedente a presente ação para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária segundo INPC desde o arbitramento, nos termos dos verbetes nos 54 e 362 da Súmula do STJ. Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e os honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte requerente (valor da condenação), com fulcro do art. 85, § 2o do CPC.

A apelante sustenta que as interrupções ocasionadas não duraram período ininterrupto/contínuo, mas sim durante dias e horários diferentes; o prazo para restabelecimento é de 48 horas em área rural, e conforme telas, a maior interrupção possui cerca de 28 horas e 16 minutos, porém, o entendimento de prazo razoável, em analogia ao artigo 362, inciso V, da ANEEL, para o restabelecimento normal de energia em unidades consumidoras em zona rural, seria em até 48 (quarenta e oito) horas, a contar da reclamação aberta junto a requerida; a tela do sistema interno registrada pelos funcionários da distribuidora não constitui simples ato unilateral, mas, sim, ato administrativo editado por concessionária de serviço público que goza de presunção de veracidade e legitimidade; o pagamento de indenização no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, pelo contrário, afigura-se um verdadeiro locupletamento ilícito; por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por ELIZABETH APARECIDA MARTINS, que julgou procedente a presente ação para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária segundo INPC desde o arbitramento, nos termos dos verbetes nos 54 e 362 da Súmula do STJ. Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e os honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte requerente (valor da condenação), com fulcro do art. 85, § 2o do CPC.

Da análise dos autos, tem-se que a interrupção da energia perdurou por vários dias, de acordo com as reclamações apontadas pela apelada, em contraposição ao alegado pela apelante de que as interrupções ocasionadas não duraram período ininterrupto/contínuo, mas sim durante dias e horários diferentes.

Verifica-se que o período de interrupção ocorreu em cinco dias, e após o ajuizamento da ação é que a apelante procedeu a regularização no fornecimento de energia para a apelada, não cumprindo o prazo regulamentar de 48 horas, conforme disposto na Resolução da 414/2010 ANEEL.

“Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

[...]

II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação norma de unidade consumidora localizada em área rural;

[...]”.

Desse modo, não há outra conclusão a que se chegou a sentença, inclusive porque há nos autos relato a funcionário da concessionária, acerca da falta de energia por quatro dias e vídeos demonstrando o alegado.

Também, a apelante não traz provas dos seus argumentos, sequer as gravações de atendimento, bem como se as reclamações se referiam ou não a falta de energia, como tenta dissuadir os argumentos expostos na inicial. Assim, não desconstitui o direito da apelada, conforme determina o artigo 373, inciso II do CPC.

A energia elétrica é bem essencial, necessária para atividades básicas e diárias. Ante a irregular interrupção e o descaso na religação da energia interrompida, com retorno apenas por ordem judicial neste processo, a ocorrência de dano é patente.

A responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo é tratada em seu art. 37, § 6o pela CF/88.

Portanto, caracterizado o dever de indenizar.

Nessa linha, demonstrado o ato ilícito da concessionária, o dano moral buscado se revela in re ipsa, ou seja, é presumido, prescindindo de comprovação, de acordo com a jurisprudência deste Sodalício e do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência. 2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre.

3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento. 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrênci a da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014). 5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.).

Com relação ao valor arbitrado, tem-se que a apelante
pretende a sua redução.

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No arbitramento da indenização por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que “
Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta. (...).”
(REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).

Ademais, tem-se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Ainda, considere-se que para efeitos de revisão do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, entende o Superior Tribunal de Justiça como possível em caso que se mostrar ínfimo ou exagerado:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. NÃO PROVIMENTO. 1. Em homenagem aos princípios da economia processual e da fungibilidade, devem ser recebidos como agravo regimental os embargos de declaração que contenham exclusivo intuito infringente. 2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ). 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Somente se submetem ao controle do STJ os honorários advocatícios fixados por equidade quando irrisórios ou exorbitantes. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”.
(EDcl no AREsp 629.461/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 20/04/2015).

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC é caso de minoração do valor da condenação arbitrada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Ante o exposto, provejo em parte o recurso para reformar em parte a sentença e minorar a indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024